Tribunal: TJSP
Processo: 0005668-19.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto. Parcial conhecimento e, nessa extensão, parcial provimento recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Penas modificadas. Na primeira fase, as sanções retornam ao piso, porque a certidão não comprova o trânsito em julgado da condenação

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto. Parcial conhecimento e, nessa extensão, parcial provimento recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Penas modificadas. Na primeira fase, as sanções retornam ao piso, porque a certidão não comprova o trânsito em julgado da condenação considerada como maus antecedentes. Segunda fase. Não existem agravantes ou atenuantes. Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Diante da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras, por ser o recorrente primário e sem antecedentes, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade.
5-) Pelas mesmas razões, fixado o regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão da substitutiva.